Tribunal: TJSP
Processo: 2214507-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento da tutela antecipada que visava a matrícula do autor em curso de Medicina ofertado pela ré – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.